Tribunal: TJSP
Processo: 2247324-36.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-16
Data de publicação: 2022-01-16

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – "Ação de reintegração de posse c. c. pedido de medida liminar" – Insurgência contra a r. decisão que deferiu a tutela de urgência para reintegrar a agravada na posse do imóvel – Inadmissibilidade – Hipótese em que a agravada apresentou diversos indícios de que mantinha união estável com o proprietário do imóvel e que lá residia juntamente com ele –

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – "Ação de reintegração de posse c. c. pedido de medida liminar" – Insurgência contra a r. decisão que deferiu a tutela de urgência para reintegrar a agravada na posse do imóvel – Inadmissibilidade – Hipótese em que a agravada apresentou diversos indícios de que mantinha união estável com o proprietário do imóvel e que lá residia juntamente com ele – Caracterizada existência de esbulho possessório ante a troca das fechaduras do imóvel e retirada abrupta dos bens móveis que guarneciam a residência – Verossimilhança das alegações da agravada bem demonstrada – Cumprimento dos requisitos previstos nos artigos 561 e 562, ambos do CPC – Decisão mantida – Recurso improvido, cassado o efeito suspensivo.